Tribunal: TJMT
Processo: 1042729-32.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042729-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSENILCO INACIO FERREIRA - CPF: 016.299.821-05 (APELANTE), MARCIA EDILENE BESSA - CPF: 004.107.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINY STEFANY RODRIGUES ESPERIDIAO DE SA - CPF: 038.948.871-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYDSON AYRES MOREIRA - CPF: 052.551.021-48 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRIMÔNIO PÚBLICO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado e Falsa Identidade. Absolvição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual o réu foi condenado pelos crimes de Furto Qualificado (art. 155, § 4.º, inc. I, CP) e Falsa Identidade (art. 307, CP). Consta nos autos que o apelante foi flagrado furtando fios de iluminação pública, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia, onde atribuiu-se falsa identidade para ocultar mandado de prisão contra si em aberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para manter a condenação pela autoria dos crimes de Furto Qualificado e de Falsa Identidade, e se (ii) a conduta de atribuir-se falsa identidade pode ser considerada típica, ainda que alegada em situação de defesa.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade dos crimes de Furto Qualificado foram confirmadas pelo depoimento dos policiais e demais provas, como o boletim de ocorrência e o auto de apreensão (do fio subtraído), que corroboram a versão dos fatos descritos na denúncia. 4. Quanto à Falsa Identidade, ficou comprovado que o réu atribuiu a si, nome falso, objetivando ocultar-se de sua responsabilidade penal (mandado de prisão em aberto) de acordo com o robusto acerco probatório, não sendo cabível a absolvição por falta de prova, e tampouco, por erro de proibição indireto ou autodefesa, em atenção ao teor da Súmula 522 STJ,
in verbis

“A
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso Desprovido

Tese de julgamento:
"1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de Furto Qualificado, com subtração de fios de iluminação pública devidamente comprovadas pelas provas dos autos, a conduta do apelante se subssume ao tipo penal descrito na norma penal e exige condenação. 2. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial configura o crime previsto no art. 307 do CP, mesmo que sob a alegação de autodefesa."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 155, § 4.º, inc. I; 307.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 765.898/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/10/2022.
STJ, REsp 0012507-71.2018.8.11.0004, Rel. Min. Gilberto Giraldelli, julgado em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Josenilço Inácio Ferreira
foi condenado
pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
pela autoria dos crimes de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo

à Subtração da Coisa
(art. 155, § 4.º, inc. I do CP) e
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), respectivamente, à pena de
1 ano e 7 meses
de
reclusão
e
4 meses e 23 dias
de
detenção
e
14 dias-multa
em regime
semiaberto
(ID 219793258).

Inconformada, a d. defesa pugnou a
absolvição
dos crimes de
Furto Qualificado
e de
Falsa Identidade
, porque
não haveria prova suficiente
para a condenação, e quanto ao crime de
Falsa Identidade,
porque

seria aplicável “
erro de proibição indireto em razão do exercício regular de um direito
” (ID 219793275).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 21979377).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 225130169), conforme sumário respectivo que segue:

“
Sumário: Apelação Criminal – Furto – Falsa identidade -
Recurso do réu:
1. Pleito absolutório pelo crime de furto
– A Defesa aduz que as provas produzidas se encontram no campo da presunção e da incerteza, não sendo suficientes para comprovar a imputação descrita na denúncia e afastar a negativa de autoria apresentada pelo apelante, de modo que o réu merece ser absolvido em razão da insuficiência probatória – Sem razão – A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos por meio da prova testemunhal, bem como pelo fato de o réu ter sido preso em posse do fio furtado – Condenação que deve ser mantida.
2. Pleito absolutório pelo crime de falsa identidade
- A Defesa requer a absolvição do apelante com relação ao crime de falsa identidade sob o argumento de que ao atribuir-se identidade falsa perante a Autoridade Policial o réu agiu no exercício do direito de autodefesa, incorrendo em exercício regular de um direito putativo, que deve conduzir a absolvição
–
Sem razão
–
O direito à autodefesa, assim como todos os direitos, encontra limitações – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 646 que “É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)” – Condenação que deve ser mantida.
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do caderno probatório, no dia 22.12.2023, por volta das 14h50min, em Rondonópolis,
Josenilço Inácio Ferreira
subtraiu fiação elétrica de postes de iluminação.

Após a Polícia Militar receber denúncia anônima contendo informações das características físicas e vestimenta do indivíduo responsável pela subtração, os policiais o encontraram em posse da
res furtiva
, razão porque

encaminharam
Josenilço
até a Delegacia de Polícia (Fato 1).

Consta, ainda, que após o Fato 1, nas dependências da 1ª Delegacia de Polícia daquele município,
Josenilço
atribuiu-se falsa identidade, apresentando o nome de seu irmão (
Leoniudo Inácio Ferreira
), perante a Autoridade Policial, objetivando ocultar sua condição de foragido da justiça, porquanto possuía mandado de prisão em aberto – PEP nº. 0006035-44.2013.8.11.0064 (Fato 2).

Por esse motivo,
ele
foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos art. 155, § 4.º, inc. I, e art. 307, todos do CP, e mais tarde, ele foi condenado pelo Juízo singular conforme o relatório.

Nesta instância, a d. defesa
absolvição
dos crimes de
Furto Qualificado
e de
Falsa Identidade
, porque
não há prova suficiente
para a condenação, e quanto ao crime de
Falsa Identidade,
porque seria aplicável “
erro de proibição indireto em razão do exercício regular de um direito
”.

Razão
não lhe assiste.

A existência dos crimes, inclusive -
materialidade
-, exsurgem do Boletim de Ocorrência (ID 219793159), Auto de Prisão em Flagrante (219793158), Auto de Apreensão (ID 219793162), Auto de Avaliação (ID 219793188), Auto de Resistência (ID 219793193), Termo de Entrega (ID 219793196), Relatório (ID 219793212), e demais provas que comprovam a prática dos crimes de Furto Qualificado e Falsa Identidade na espécie, como narrado na denúncia.

Igualmente, as
autorias delitivas
são incontestes. Explico.

Na fase policial
, de acordo com os policiais militares
Cleydson Ayres Moreira
e
Márcia Edilena Bessa
, responsáveis pela prisão em flagrante, afirmaram que foram acionados via CIOSP, porque, segundo o denunciante, havia um indivíduo, que estava na
Avenida Otaviano,
em Rondonópolis-MT, “moreno, magro, vestindo camiseta preta, boné rosa e bermuda jeans, praticando furto da fiação de iluminação pública do local”.

Ao chegarem ao local indicado, visualizaram o suspeito (apelante), com uma faca na mão e um pedaço de fio retirado da fiação dos postes de iluminação da via pública. Imediatamente, foi realizada a abordagem, constatando-se diversas passagens criminais contra o apelante. Verificou-se, também, que vários pontos da fiação no local já haviam sido danificados pelo apelante para a retirada “de fios” (ID 219793161 e 219793160).

A testemunha,
Rudiny Stefany Rodrigues Esperidião de Sá,
na
Av. Otaviano Muniz
foram furtados aproximadamente seis mil metros de fios de cabos de energia, causando prejuízo de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e que devido os furtos, o local encontra-se sem iluminação pública (ID 219793199).

Simone da Silva Sousa,
convivente do apelante, afirmou que estava com o apelante (“
Leonilso
”), quando foram abordados pela Polícia (ID 219793194).

O apelante,
Josenilço Inácio Ferreira,
na Delegacia de Polícia, se identificou com o nome de
Leoniudo Inácio Ferreira,
nome de seu irmão.

Além disso, negou a prática do crime aduzindo que estava transitando na av. Otaviano, quando foi abordado pelos policiais militares, mas que estava ali sem qualquer objeto nas mãos (ID 219793164).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID
219793252), a
PM

Márcia Edilena Bessa
corroborou, na íntegra, suas declarações prestadas na fase policial, frisando que após receberem denúncias indicando que um indivíduo estaria furtando fios de energia na avenida Otaviano, encontraram o apelante com fios em mãos, bem como uma faca, mas não se recordava que o apelante teria informado nome falso perante o Delegado, porque nçao estava presente nesse momento.

O apelante também negou a autoria dois crimes, dizendo, em suma, que não estava portando objeto algum em suas mãos e que informou seu nome correto qual seja
Josenilço
Inácio Ferreira
,
para os policiais militares no momento de sua prisão em flagrante, tanto que logo verificaram que ele possuía um mandado de prisão em seu desfavor, que estava sob efeito de entorpecentes, e que na Delegacia de Polícia, também informou seu nome verdadeiro.

A testemunha,
Rudiny Stefany Rodrigues Esperidião de Sá
confirmou seu depoimento integralmente.

Conquanto o esforço da defesa em alegar que na hipótese há ausência de prova para a manutenção do édito condenatório, depois de acurada análise do processo, verifico eu não há dúvidas quanto à autoria delitiva do crime de
Furto Qualificado
.

Frise-se aqui, a credibilidade dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências, porquanto em sintonia com a prova, tendo em vista que após receberem denúncia informando as características físicas e de vestimenta do indivíduo que estava furtando fios de luz na avenida Otaviano em Rondonópolis-MT, se depararam com o apelante com a
res furtiva
em mãos, além de uma faca, o que pôde ser confirmado pelo teor do Auto de Apreensão de ID 219793162.

Nesse ponto,
embora o apelante tenha negado que no momento de sua abordagem não estivesse portando qualquer objeto, suas palavras estão completamente dissociadas da prova material e de autoria, pelos depoimentos da
PM Márcia Edilena Bessa
que confirmou suas palavras na fase policial, revelando se tratar de prova é idônea, porquanto de acordo com todos os elementos colhidos nos autos.

Vejo, portanto, que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Em tempo, importante frisar que o apelante foi localizado pelos policiais militares caminhando na avenida daquele município, usando as vestes exatamente como informado na denúncia, com as mesas características físicas informadas e com uma faca e fios de energia em mãos, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

A respeito da validade dos depoimentos policiais, há o
Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
que dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente já decidiu:

“A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

À vista disso, restou comprovado os fatos narrados na denúncia, bem como a autoria delitiva do crime de
Furto Qualificado
por parte do apelante, cujas provas serviram para a formação do convencimento do d. magistrado singular.

Ademais, ausente nos autos qualquer outro elemento de prova que pudesse descaracterizar/fragilizar a concretude do conjunto probatório construído em desfavor do apelante. Sobre o tema, aliás, apresenta-se excerto de julgado deste TJMT:

“(...) 1.1. Deve ser ratificada a condenação do apelante pelos delitos de furto, em razão de ter sido surpreendido na posse da res furtiva, instantes após a consumação dos fatos. Tal situação enseja a inversão do ônus probatório, competindo à defesa comprovar a origem lícita dos bens ou a boa-fé do agente em detê-los, encargo este não cumprido, impedindo a incidência do aforismo in dubio pro reo. (N.U 0012507-71.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Logo, mantenho a sentença intacta neste ponto, visto que o conjunto de provas é hígido em comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime de
Furto Qualificado
, motivo pelo qual rechaço o pleito absolutório por ausência de provas.

Quanto ao crime de
Falsa Identidade
, noto que restou demonstrado nos autos que o réu
Josenilço

apresentou-se com o nome de seu irmão,
Leoniudo Inácio Ferreira
, ao ser conduzido à Delegacia de Polícia após a prisão em flagrante – ID 219793164.

Essa conduta ocorreu claramente com a intenção de ocultar sua verdadeira identidade, uma vez que o apelante possuía
mandado de prisão em aberto
(ID 219793184 – AP 0006035-44.2013.8.11.0064 – por crimes contra o patrimônio)
, o que foi constatado pelos policiais militares no momento de sua prisão em flagrante.

Conquanto a
PM Márcia Edilena
não tenha se recordado do fato de o réu ter informado nome falso perante a Autoridade Policial, esclareceu que realizaram a checagem do nome do réu, no momento da prisão em flagrante, quando constataram que ele havia sido preso por crimes patrimoniais.

Pelo que vejo,
ele
assinou vários documentos na Delegacia de Polícia com o nome de
“
Leoniudo Inácio Ferreira
”,

conforme Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Interrogatório perante a Autoridade Policial, ou seja, claramente se nota que ele informou nome falso perante a Autoridade Policial.

Aliás, o nome verdadeiro do apelante só foi constatado pela Autoridade Policial, quando o réu foi submetido ao exame de corpo de delito, como bem pontuado pelo d. magistrado, de que a “
Autoridade Policial somente tomou conhecimento que o acusado havia atribuído a si o nome do irmão Leoniudo nas dependências do Instituto Médico Legal, quando realizava o exame de corpo de delito
”.

Com efeito, além de ser classificado como
delito de prática livre e formal
(consumação antecipada, sem resultado naturalístico) é evidente que,
in casu
, considerando que o bem juridicamente tutelado -
a fé pública
- foi, de maneira significativa,
lesada
pela conduta do apelante, é insustentável o pedido de absolvição pela ausência de lesividade ou de tipicidade.

Aliás,
o direito de autodefesa, previsto no art. 5º, LV da CF, não é absoluto e encontra limites quando o acusado extrapola seu exercício para praticar atos ilícitos. A atribuição de falsa identidade é um
meio ilícito
para evitar a responsabilização penal e, como tal, não pode ser considerada como parte do direito de autodefesa.

Nesse sentido, tem-se a
Súmula nº. 522 do STJ,
que apregoa:

“A
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”
A respeito, transcrevo precedente deste e. TJMT:

“(...)
O fato de o apelante ter se apresentado com nome falso durante a abordagem policial reforça a intenção de ocultar sua verdadeira identidade, corroborando sua aderência à conduta criminosa. (...)”. (N.U 0013681-66.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Destarte,
comprovado nos autos que o apelante se apresentou com nome falso, foi autuado na delegacia e recebeu atendimento médico em hospital utilizando-se do nome de terceira pessoa, in
cabível a absolvição quanto ao delito de Falsa identidade (art. 307, CP).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024